Tribunal: STF
Processo: HC 76176
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-06-16
Data de publicação: 1998-06-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PECULATO. DECLINATÓRIA DE
COMPETÊNCIA DO STJ, POIS A DECISÃO EMANOU DE ÓRGÃO COLEGIADO.
ALEGAÇÃO DE QUE O JULGAMENTO DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA,
IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO TERIA SIDO POR DECISÃO SINGULAR, O QUE
REVERTERIA EM PREJUÍZO DO PACIENTE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA-NULIDADE
ABSOLUTA. TESE IMPROCEDENTE EM FACE DE  O ACÓRDÃO APONTAR QUE A
DECISÃO FOI COLEGIADA.
ORDEM DENEGADA.